Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.
3. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, por expressa disposição legal (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 20% da verba salarial para seu pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.